Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-16.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-16.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO, EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA, MATHEUS FERNANDES COSTA

APELADO: FÁBIO GUIMARÃES SOUZA

Advogado(s)
:
ROBSON CLEITON DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE AUTORA. EMERGÊNCIA MÉDICA NO MESMO DIA DO ATO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. FALECIMENTO DO RÉU INFORMADO NOS AUTOS NO DIA DA AUDIÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SOLENIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Iara Lopes da Silva contra sentença proferida em ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, na qual se julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na ausência de comprovação dos fatos alegados. A parte autora requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 11/09/2024, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência justificada de seu único advogado, acometido por emergência médica no dia da audiência. Ressalta, ainda, que o falecimento do réu, comunicado oficialmente nos autos na mesma data, impunha a imediata suspensão do processo para habilitação dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência justificada do único advogado da autora à audiência de instrução e julgamento, em decorrência de emergência médica, caracteriza justa causa a ensejar sua remarcação, acarretando a nulidade do julgamento proferido na assentada; (ii) estabelecer se o falecimento do réu, devidamente informado nos autos no dia da audiência, impunha a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emergência médica do único patrono da autora no mesmo dia da audiência constitui evento imprevisível e alheio à vontade da parte, configurando justa causa nos termos dos arts. 223, §1º, e 362, II, do CPC, apta a justificar a remarcação do ato processual.

4. A exigência de apresentação da justificativa até a abertura da audiência deve ser interpretada com razoabilidade, sobretudo diante de fatos supervenientes e comprovadamente impeditivos, como é o caso de emergência médica ocorrida na mesma data da solenidade.

5. Assim, o atestado emitido no dia da audiência e que confirma a necessidade de repouso do único advogado constituído é suficiente para justificar a redesignação do ato.

6. A continuidade da audiência, bem como a prolação da sentença no mesmo dia em que foi protocolada nos autos a comunicação do falecimento do réu, sem a devida suspensão do feito, viola o art. 313, I, c/c os arts. 687 e 689 do CPC, e configura nulidade processual.

7. A ausência de suspensão do processo para a habilitação dos sucessores do réu compromete a regularidade procedimental e impõe a cassação da sentença, com reabertura da fase instrutória, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência justificada do único advogado da parte autora, por motivo de saúde devidamente comprovado, constitui justa causa apta a ensejar a remarcação da audiência de instrução e julgamento.

2. A comunicação do falecimento do réu impõe a imediata suspensão do feito para a habilitação de seus sucessores, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

3. A realização de audiência e prolação de sentença na ausência da parte autora, de suas testemunhas e do seu patrono, sem suspensão do processo após a comunicação do óbito do réu, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, §1º; 313, I; 362, II e §1º; 687; 689.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0051955-41.2022.8.16.0014; TJ-DF, Apelação Cível nº 0701772-26.2021.8.07.0009; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5148200-14.2024.8.21.7000.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça